Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-51.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703250-51.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO APELADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARLOS TORREAO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO contra decisão desta relatoria que não conheceu do apelo interposto contra sentença proferida na ação de exclusão de sócios ajuizada por KHENOSIS CLÍNICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS e NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO. Em suas razões recursais, os embargantes levantam preliminar de incompetência do juízo, uma vez que os autos são conexos ao processo número 0702541-16.2021.8.07.0015, de relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira. No mérito, apontam contradições, obscuridades e erro material. Alegam que o agravo de instrumento interposto ataca outra decisão proferida nos autos e que os embargos de declaração foram opostos em desfavor da sentença (ID no 42163295). Sem contrarrazões. É o relato. Decido. De fato, compulsando os autos no 0702541-16.2021.8.07.0015, há decisão do Des. Sandoval Oliveira no sentido de reunião dos feitos n.o 0702541-16.2021.8.07.0015 e n.o 0703250-51.2021.8.07.0015 para análise simultânea, em virtude do reconhecimento da conexão entre ambos: “Trata-se de apelação interposta por MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO ao ID 37543423 do processo n.o 0702541-16.2021.8.07.0015, pela qual combatida decisão de ID 37543396 (respectivos autos) – a qual, decidindo tanto o processo em referência quanto o feito de n.o 0703250-51.2021.8.07.0015, e dentre outros comandos, julgou procedente pedido para declarar a resolução parcial da sociedade KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, CNPJ n.o 21.312.906/0001-11, com relação aos sócios MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO, desde 10/04/2021, determinando o reembolso do valor das quotas por meio de procedimento de apuração de haveres. À parte apelada: manifeste-se sobre as contrarrazões, pois não localizada a petição referida ao ID 37543474 (autos n.o 0702541-16), alegadamente anexada em segunda instância. À Secretaria: reúnam-se os feitos (n.o 0702541-16.2021.8.07.0015 e n.o 0703250-51.2021.8.07.0015) para análise simultânea, considerando a conexão entre ambos e o fato de o julgamento ter sido conjunto. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista a intervenção do MPDFT no processo n.o 0703250-51.2021.8.07.0015 (ID 102059023, respectivos autos). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2022.” - G.N. (ID no 37915001 dos autos no 0702541-16.2021.8.07.0015). Insta salientar que, de acordo com a Portaria GPR 2090 de 26 de setembro de 2022, o Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira foi transferido, a pedido, desta 2a Turma Cível para a 3a Turma Criminal. No entanto, os autos no 0702541-16.2021.8.07.0015 continuam conclusos em seu gabinete. Portanto, em que pese o Desembargador Sandoval Oliveira não mais compor esta Segunda Turma Cível, há processo de sua competência (autos no 0702541-16.2021.8.07.0015), ainda pendente de julgamento, no qual foi declarada a conexão com os presentes autos, antes de sua transferência para a turma criminal. Dentro desse contexto, anulo a decisão de ID no 41847007 e determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção do Desembargador Sandoval Oliveira. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2023 17:21:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador